Tribunal: STF
Processo: ARE 750870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não impugnados nas razões de agravo regimental. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não provido.